Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009112-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.157.796/0001-00 (EMBARGADO), MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 886.639.061-53 (EMBARGADO), VANDERLEI ALVES DE MATTOS - CPF: 878.767.601-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No

10437-85.2012.811.0006

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

M. J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 10437-85.2012.811.0006, com a finalidade de sanar contradição existente no acórdão embargado.

O Embargante alega contradição no referido acórdão, haja vista que se aplicou na espécie as regras do Código de Processo Civil, e, contudo, a matéria tem regência em Lei Especial.

Defende que, no presente caso, não se há falar na nulidade da citação editalícia, diante do esgotamento dos meios aptos a encontrar a parte executada, ademais de ser prescindível tal esgotamento.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar a contradição apontada, declarando a legalidade da citação edital.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 48427477).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 10437-85.2012.811.0006, com a finalidade de sanar contradição existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 7-11-2012, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra os Agravantes, objetivando o pagamento do valor de R$ 7.536,16 (sete mil quinhentos e trinta e seis reais dezesseis centavos), referente à débitos de ICMS.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: Desconhecido; posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, de que o prédio que constava no endereço estava desativado.

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Contra a mencionada decisão, o Recorrido interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que esta Câmara de Direito Público deu provimento a ele, porquanto entendeu que a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Irresignado, insurge-se o Recorrente defendendo a ocorrência de contradição no referido acórdão, haja vista que se aplicou na espécie as regras do Código de Processo Civil, e, contudo, a matéria tem regência em Lei Especial, bem como que, não se há falar na nulidade da citação editalícia, diante do esgotamento dos meios aptos a encontrar a parte executada, ademais de ser prescindível tal esgotamento.

Ocorre que, inobstante suas alegações, não se vislumbra a contradição apontada, mas apenas a rediscussão da matéria decidida.

Isso porque, a decisão foi fundamentada com jurisprudência do STJ e precedente de Tribunal pátrio, semelhante a hipótese dos autos, que trago novamente à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.
Precedentes jurisprudenciais
.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020